Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-18.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. OCORRÊNCIA DE SINISTRO. DOENÇA PREEXISTENTE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAMES. SÚMULA 609 STJ. DUTY TO MITIGATE THE OWN LOSS. CARÊNCIA NÃO APLICADA A FALECIMENTO DO SEGURADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado da inicial, condenando a empresa ré a indenizar a autora, de acordo com o valor da cobertura da apólice de seguro contratada, R$ 30.000,00. A parte recorrente, aduz a existência de má-fé do contratante, ao omitir doença preexistente. Ressalta a previsão de carência de 24 meses para pagamento da cobertura, sendo que o sinistro ocorreu alguns meses após a contratação. Pugna pela reforma da sentença e improcedência do pedido autoral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 29793768, 29793769, 29793770 e 29793771). Contrarrazões apresentadas (ID 29793776).
3. Trata-se de relação de consumo, devendo a lide ser solucionada sob o prisma da legislação consumerista. Restou comprovada a existência do contrato de seguro de vida celebrado pelo segurado falecido, que era marido da autora, que figura como beneficiária da apólice.
4. Na forma do art. 757 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
5. O cônjuge falecido da autora contratou, em junho de 2019 (ID 289793670), seguro de vida, tendo como beneficiária a autora. Da apólice consta cobertura básica de evento morte, com pagamento de indenização de R$ 30.000,00. No entanto, ocorrido o falecimento do segurado, a ré se ateve a enviar notificação, comunicando o indeferimento do pagamento da cobertura, ante a constatação de doença preexistente, não coberta pelo seguro, além do fato de que o sinistro teria ocorrido em data anterior à carência contratual.
6. Todavia, o prazo de carência de 24 meses alegado pela recorrida, de acordo com a cláusula 7, (ID 29793760, pg.3) é para resgate ou portabilidade, diferentemente do caso dos autos, que se refere a sinistro por morte.
7. Consoante o preceituado no Enunciado da Súmula no 609 do STJ, a seguradora não pode recusar pagamento de indenização securitária, sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos antes da contratação, ou não comprovou a má-fé do segurado. Trata-se do duty to mitigate the loss, ou mitigação do prejuízo pela contratada, sendo que o fundamento para esse dever está diretamente ligado ao dever de boa-fé que deve existir entre os contratantes.
8. Destaco que os institutos da boa-fé, da segurança jurídica e da confiabilidade na lei e nas relações dizem respeito a uma espécie de Código Moral, sustentado pelo Direito, que deve reinar entre os polos de uma relação jurídica propriamente dita; dizem respeito à confiança que se estabelece entre as partes, para que os negócios jurídicos possam se sustentar fielmente; falam de um pacto de boa-fé, no qual os participantes possam esperar reciprocidade de lealdade, honradez e justeza; traduzem a confiabilidade num sistema jurídico que garanta direitos e obrigações; enfim, versam sobre premissas éticas ligadas às normas jurídicas.
9.Com efeito, cabe à Seguradora, antes de contratar o Seguro de Vida, diligenciar acerca de eventuais doenças preexistentes, não podendo assumir o risco do negócio e posteriormente alegar a má-fé do segurado, para se eximir da obrigação de indenizar. Ademais, a má-fé deve ser comprovada e não presumida. Cito precedente do STJ: (AgInt no AREsp 890.016/RJ, Caso: Icatu Seguros S/A versus Aloisio Ferreira; Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 15/03/2018); e das Turmas Recursais do TJDFT: (Acórdão no 1.270.625, Proc.: 0737677-42.2019.8.07.0016, Caso: Alfa Previdência e Vida S/A e BRB - Administradora e Corretora de Seguros S/A versus Selma Ramos da Costa; Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 14/8/2020.); e: (Acórdão no 958.377, Proc.: 0705366-03.2016.8.07.0016, Caso: Itaú Seguros S/A versus José Kerdole Maciel Porto; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 3/8/2016, publicado no DJE: 8/8/2016).
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.